Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-55.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001277-55.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DILEI ODINIR DA SILVA - CPF: 767.693.721-34 (APELANTE), JOSE ALFREDO CALISTA - CPF: 319.508.684-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO. AUTORIA COMPROVADA POR PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao acusado a pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de furto tentado, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. O fato envolveu tentativa de subtração de valores da residência da vítima, então vizinha do réu, em Nova Mutum/MT, durante o mês de janeiro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pela tentativa de furto, em razão da alegada ausência de comprovação da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade do lar, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos constantes nos autos.

Os relatos do ofendido foram firmes, reiterados e detalhados, mantidos em juízo e na fase inquisitorial, descrevendo o flagrante do réu em seu quarto, revirando pertences em busca de dinheiro.

A testemunha isenta confirmou os relatos da vítima, inclusive mencionando desaparecimentos recorrentes de valores e a mudança do réu após o registro de ocorrência.

A negativa genérica do réu, desacompanhada de elementos probatórios que infirmem o conjunto probatório robusto, não é suficiente para afastar a condenação.

O juízo de origem demonstrou imparcialidade ao absolver o réu quanto ao segundo fato (furto consumado), por ausência de prova segura, o que reforça a solidez da condenação pelo fato 01.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base fixada em 01 (um) ano, reduzida pela tentativa na fração de 1/2, resultando em 06 (seis) meses, além de 05 (cinco) dias-multa, substituída por prestação pecuniária, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade do lar.

A negativa genérica do réu não afasta a condenação fundada em conjunto probatório robusto.

A manutenção da condenação é devida quando presentes provas firmes da autoria e materialidade da tentativa de subtração patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 44, I, e 155, caput; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 16.10.2018,
DJe
05.11.2018; STJ, HC 889.021/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ,
AREsp
2842256, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.05.2025, DJEN 16.05.2025; TJMT, Ap. Crim. 1018390-75.2020.8.11.0015, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 13.08.2024, DJE 19.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DILEI ODINIR DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 05 (cinco) dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo
(Id.
172118255
)
.

O
apelante, nas razões recursais encontradiças no
id.

189278567, inconformad
o
com a condenação pelo furto tentado (fato 01), sustentou a inexistência de provas seguras quanto à autoria, pugnando pela absolvição com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
i
d. 244345724).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça,
Dr.

Roberto Aparecido Turin
, é pelo
des
provimento do recurso
(
Id.
289251866
),
conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelação Criminal – Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Declarações pormenorizadas da vítima, acerca do fato criminoso – Conjunto probatório suficiente para comprovar a autoria imputada ao apelante – Manutenção da decisão que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se
de Apelação Criminal interposta por
DILEI ODINIR DA SILVA
, contra sentença condenatória que lhe impôs a reprimenda de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de
JOSÉ ALFREDO CALISTA
, seu vizinho à época dos fatos.

A denúncia imputou ao apelante dois episódios delitivos distintos (fatos 01 e 02), consistentes, respectivamente, em tentativa e consumação de furto praticados contra a vítima
José Alfredo Calista
, em sua residência, localizada na Rua das
Hortências
, n
.
1711-W, Bairro Bela Vista, na cidade de Nova Mutum/MT
(Id.
283576481
)
.

Os delitos teriam ocorrido
em meados do
mês de janeiro de 2021, quando o réu, então vizinho da vítima, teria subtraído e tentado subtrair valores em dinheiro, mediante ingresso furtivo no domicílio, aproveitando-se dos momentos em que o ofendido repousava
, a saber:

“
Fato 1

Ressai do inquérito policial que em dia incerto, mas no mês de janeiro de 2021, na residência particular localizada na Rua das
Hortências
, no 1711-W, Bairro Bela Vista, nesta cidade de Nova Mutum-MT,
Dilei

Odinir
da Silva, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima José Alfredo Calista.

Fato 2

Depreende-se do feito que no dia 19 de janeiro de 2021, na residência particular localizada na Rua das
Hortências
, no 1711-W, Bairro Bela Vista, nesta cidade de Nova Mutum-MT,
Dilei

Odinir
da Silva, agindo com evidente animus
furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente à vítima José Alfredo Calista.”
-
Destacamos.

A insurgência recursal restringe-se à condenação pelo fato 01, arguindo a ausência de prova inequívoca de autoria. Defende a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A sentença é minuciosa ao delinear os contornos fáticos e probatórios que amparam a condenação
, além de estar
bem fundamentada, com cuidadosa apreciação da prova oral judicializada, sobretudo o depoimento da vítima, que se mostra absolutamente coerente, firme e harmônico com a narrativa exposta na fase inquisitorial.

A materialidade do crime encontra-se satisfatoriamente demonstrada
, conforme documentos acostados ao Id.
283576476
, especialmente pela Portaria n. 09/2021,
boletim de ocorrência, relatório de investigação e, sobretudo, pelos consistentes depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, repousa em prova firme, sendo a vítima categórica em afirmar que flagrou o apelante em seu quarto, revirando seus pertences,
no momento em que
pretendia subtrair R$ 200,00 (duzentos reais).

José Alfredo Calista
, afirmou ter sido vítima de furtos em sua residência por diversas vezes, mencionando que sempre notava a ausência de valores após seus cochilos no horário do almoço. Em momento decisivo, narra que flagrou o apelante
dentro de seu quarto
, revirando seus pertences em busca de dinheiro, tendo-o repelido com um facão. Em outro episódio, relata ter sido subtraída a quantia de R$ 850,00 enquanto dormia, ocasião em que registrou boletim de ocorrência.

A vítima,
José Alfredo Calista
, foi incisiva em seu relato, prestando declarações firmes tanto na fase policial quanto em juízo. Descreveu que percebeu sucessivas subtrações de dinheiro de sua carteira, durante cochilos após o almoço, circunstância que se repetiu ao longo de dois ou três meses. Confirmou que surpreendeu o réu dentro do seu quarto, revirando seus pertences, sendo que, ao confrontá-lo com um facão, este evadiu-se do local pela janela.

O relato foi mantido de forma coerente tanto na fase policial quanto em juízo, e revela riqueza de detalhes sobre a dinâmica dos fatos e a habitualidade do ingresso sorrateiro do acusado em sua residência: “Peguei ele dentro do meu quarto, caçando dinheiro dentro da minha carteira. Peguei um facão, ele segurou o facão e saiu pela janela.”

A testemunha
Marisa Soares Gimenes
, locadora
dos imóveis ocupados por vítima e acusado
, reforça a narrativa da vítima ao confirmar o relato de desaparecimento de valores durante a moradia do réu, bem como a mudança súbita do acusado após o registro do boletim de ocorrência.

Informou ainda que a vítima já se queixava de sumiços de dinheiro e, em certa ocasião, disse ter flagrado o réu dentro de sua casa.

De outro lado, o réu
Dilei

Odinir

d
a Silva
, ao ser interrogado, negou a prática dos crimes, sustentando que jamais teria adentrado o imóvel do vizinho para subtrair-lhe qualquer bem, tampouco que teria sido
flagrado. Alegou, ao contrário, que apenas prestava auxílio à vítima em situações pontuais, quando
esta
se encontrava em estado de vulnerabilidade.

Todavia, a negativa de autoria, por si só, não se sobrepõe à prova dos autos, quando estas são firmes, consistentes e convergentes. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais que ocorrem no ambiente íntimo do lar e sem testemunhas oculares, assume particular relevo probatório, desde que venha corroborada por outros elementos contextuais, como efetivamente se verifica no caso.

Ademais, o réu relatou ter conhecimento de que a vítima por vezes se encontrava em “
estado de vulnerabilidade
”, o que lhe conferia conhecimento e
familiaridade com a rotina e as fragilidades do ofendido. Tal assertiva revela
,
sobretudo
,
sua consciência acerca da previsibilidade e das condições facilitadoras do ingresso furtivo na residência, denotando dolo intensificado e plena ciência das oportunidades de subtração patrimonial.

Dessa forma, a versão defensiva não encontra respaldo nos autos, restando comprovada a materialidade e a autoria da tentativa de furto.

Registre-se que, em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do delito, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que o ofendido tenha inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Demais disso, a jurisprudência do
eg
. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório e orienta no sentido de que, nos crimes de índole patrimonial, a palavra da vítima, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes no feito, notadamente quando cometido sem a presença de testemunhas,
ex
vi STJ – HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
05/11/2018, e está corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, a saber as declarações de informante que presenciou o ilícito.

Em apoio, trago os seguintes julgados:

"
Em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos na maioria das vezes na clandestinidade, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a palavra da vítima, em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, é de grande relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu o delito
(STJ -
AREsp
: 2842256, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/05/2025).

“A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório e pode embasar a condenação, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no caso em análise, com depoimentos consistentes e reconhecimento em Juízo(...)”.
Habeas corpus não conhecido.(HC n. 889.021/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELATOS DAS VÍTIMAS QUE, ALÉM DE COESOS E HARMÔNICOS, SÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA.
(...)

Em crimes patrimoniais, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Assim, verifica-se que os depoimentos judiciais das vítimas, além de coesos e harmônicos entre si, são corroborados por outros elementos de prova, de modo que o conjunto probatório dos autos é suficientes para ensejar a condenação.

(...)
03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

(N.U 1018390-75.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)

No caso sub judice, além da narrativa firme da vítima, tem-se a confirmação por testemunha isenta e a ausência de qualquer motivação para imputação caluniosa. Ainda, a magistrada sentenciante reconheceu de forma expressa que as inconsistências apontadas pela defesa são questões periféricas, compreensíveis diante da idade da vítima e do decurso temporal, não sendo capazes de comprometer sua credibilidade.

O princípio do
in dubio pro reo
exige dúvida razoável, fundada na ausência de provas suficientes para a condenação. Não é esse o caso dos autos, nos quais a prova da tentativa de subtração resta evidente.

A narrativa da vítima se mostra verossímil e espontânea, desprovida de contradições internas e externamente reforçada pelas declarações da testemunha Marisa, bem como pela dinâmica dos fatos descrita nos autos. A ausência de motivação para falsa imputação, aliada à reiterada menção da conduta delitiva antes mesmo do registro policial, reforça a credibilidade do ofendido.

Ressalte-se ainda que o juízo
a quo
, ao proceder à valoração da prova, não se deixou seduzir por convicção íntima ou por impressões subjetivas, mas atuou dentro dos limites da racionalidade e do convencimento judicial fundamentado
.

Por outro lado, é importante registrar que o juízo de origem absolveu o apelante quanto ao segundo fato delitivo (furto consumado), justamente por reconhecer a ausência de prova firme
e segura
da autoria
naquela hipótese
. Tal ponderação revela a acuidade e imparcialidade do julgador, conferindo ainda mais solidez ao juízo de condenação proferido no fato 01.

Revisada a dosimetria da pena, verifica-se que a fixação da pena base em 01 (um) ano, com redução pela tentativa na fração de 1/2, culminando na pena de 06 (seis) meses, mostra-se correta e proporcional, bem como a aplicação de 05 (cinco) dias-multa à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente.

Justifica-se também a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Dessa forma, não há qualquer mácula na sentença a justificar sua reforma. Ao contrário, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
DILEI ODINIR DA SILVA
, mantendo
inalterada a sentença condenatória de origem em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025